Tribunal: TJMT
Processo: 1007747-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1007747-35.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A
AGRAVADO: MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO FICSA S/A, contra a decisão proferida na ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO, que deferiu a liminar para determinar ao requerido a suspensão dos descontos referente ao empréstimo consignado sob no 010015465214 no benefício de aposentadoria da agravada, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$30.000,00.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, tendo deixado de juntar ao instrumento a cópia do contrato de empréstimo consignado que o agravado afirma categoricamente que não contratou, impossível vislumbrar a necessária relevância da fundamentação.
Ausente, de igual maneira, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que, a princípio, milita em favor da parte agravada, pena de dano inverso ao sustento familiar desta.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, ­­­29 de abril de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora